Tribunal: TJDFT
Processo: 0712692-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712692-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE MARIA PEREIRA DA COSTA DECISÃO 1. O DF agrava contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Processo 0712692-18.2023.8.07.0000 – id 148784112), que em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), acolheu parcialmente sua impugnação para fixar os seguintes índices de correção e juros moratórios: (i) até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária consoante os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (ii) agosto/2001 a junho/2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (iii) a partir de julho/2009, juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, bem como a aplicação da taxa SELIC, a contar de 09/12/2021, até o efetivo pagamento, determinando a remessa dos autos à Contadoria, após a preclusão. Inicialmente requer a suspensão do processo porque a controvérsia dos autos – aplicação da TR em título transitado em julgado – enquadra-se no Tema STF 1.170, de repercussão geral. Alega violação à coisa julgada, pois, entre 30/06/09 e 08/12/21, o índice de correção monetária incidente é a TR, prevalecendo o índice fixado no título judicial (Tema STJ 905 e STF 733), não sendo aplicável o tema de repercussão geral no 810, porque definido pelo STF após o julgamento da demanda. Aponta perigo de dano no prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de requisição de pagamento. Requer a tutela de urgência para suspensão da tramitação do feito originário 2. Não se justifica, data venia, a suspensão do feito. A afetação de determinado tema ao regime da repercussão geral não implica a automática suspensão de todos os processos que sobre ele versem. A propósito, decidiu o STF: EMENTA QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE ESTABELECER OU EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS. (...). (...). 2. A suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3. Aplica-se o §5o do art. 1.035 do CPC aos processos penais, uma vez que o recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo originário, possui índole essencialmente constitucional, sendo esta, em consequência, a natureza do instituto da repercussão geral àquele aplicável. (...). 11. Questão de ordem acolhida ante a necessidade de manutenção da harmonia e sistematicidade do ordenamento jurídico penal. (Pleno, RE 966.177 RG-QO, julgado em 2017). Grifei Essa orientação e seguida pelo STJ e por esta Corte: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. RE N. 736.090/STF (TEMA N. 863). REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELO STF. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STF. (...). III - No tocante à necessidade de suspensão da execução, tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral no RE n. 736.090, verifica-se que a suspensão de processamento, prevista no § 5° do art. 1.035 do CPC/2015, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário. VII - Agravo interno improvido. (2a T., AgInt no AREsp. 1.725.777, 2022); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL A RESPEITO DA MATÉRIA. RE 1.014.286 (TEMA N. 942). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PELO PLENÁRIO NO RE 966.177/RS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DILAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. 1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, proferida em cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito e concedeu ao agravante/executado o prazo de 20 dias para cumprimento da obrigação de fazer constante do título judicial. (...). 3. A afetação sob a sistemática dos recursos extraordinários repetitivos gera efeitos automáticos apenas sobre os recursos extraordinários - e os agravos contra decisões que não os admitiram - que versem sobre idêntica controvérsia constitucional, conforme se infere da regra geral do art. 1.030, inc. III, do CPC/15 e do art. 328-A do RISTF. 4. Para o e. STF, a suspensão de "todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional", prevista na regra específica do art. 1.035, § 5o, do CPC/15, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la (Questão de Ordem resolvida pelo Plenário no RE 966.177/RS, em 07/06/2017). 5. O mero sobrestamento do ARE n. 788.842/DF - interposto pelo agravante/executado - em razão da sua submissão à sistemática dos recursos extraordinários repetitivos, para que aguarde neste Tribunal o posterior exercício do juízo de conformação, não impossibilita, por si só, o prosseguimento do respectivo cumprimento provisório de sentença. Isso porque, nesse recurso inexistiu qualquer ordem de suspensão dos processos subjacentes. Tampouco houve, no processo paradigma, ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria. 6. A referida sistemática também não implica efeito suspensivo automático. Tanto isso é verdade que o art. 1.029, § 5o, inc. III, parte final, do CPC/15 atribui expressamente competência à Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal recorrido para apreciar o pedido em relação ao recurso extraordinário que esteja sobrestado - tendo, no caso dos autos, inclusive a d. Presidência deste Corte concluído por não suspender os efeitos do acórdão proferido no feito sobrestado, pelo que estaria autorizada a continuidade do cumprimento de sentença provisório em autos apartados. (...). 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.086.565, Des. Cesar Loyola, 2018). No RE 1.317.982 (Tema 1.170) não foi determinada a suspensão de todos os processos relativos à mesma matéria, razão pela qual não há motivo que impeça o prosseguimento do julgamento do agravo e do cumprimento de sentença. Portanto, indefiro o pedido de suspensão. Quanto ao mérito do recurso, não constato o periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos consoante a decisão objeto do presente agravo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR